Tribunal: STF
Processo: Rcl 47357
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que o acórdão reclamado afrontou a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, eis que negou à reclamante a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requerida em razão de a reclamante possuir filha menor de 12 anos.
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    Consigno, desde logo, que o acórdão apontado como paradigma desta reclamação (HC 143.641/SP) prevê expressamente a inviabilidade da reclamação para o fim pretendido pela parte reclamante. Destaco, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão:
    “Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.”
    No mesmo sentido, esta Suprema Corte tem negado seguimento a reclamações em que se aponta o HC 143.641/SP como paradigma. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 31.408-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli; Rcl 32.711-AgR/RN, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 37.843-ED-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia.
    Para além disso, ainda que se pudesse superar esse óbice, entendo não assistir razão à parte reclamante.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ressaltou excepcionalidade apta a afastar a concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, valendo destacar os seguintes fundamentos:
    “In casu, como alhures descrito, há indícios de que a paciente integra suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas, especializada em tráfico ilícito de entorpecentes. 
    Assim, penso que a genitora de infante que exerce o tráfico, comete abandono moral da prole, sujeitando-a à convivência com a criminalidade hedionda, agindo, por conseguinte, em detrimento dos próprios descendentes, enquadrando-se, pois, na insusceptibilidade de recolhimento domiciliar prevista no inciso II do art. 318-A do CPP. 
    Sim, porque configura o crime de abandono moral, previsto no art. 247, I, parte final, do CP, permitir que o filho menor conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Ora, se a própria genitora - desde que reconhecida como traficante - é pessoa que vive do tráfico de entorpecente, manter consigo os filhos crianças ou adolescentes pode configurar crime contra a prole. 
    Assim, tenho que a situação excepcional a que se refere o inciso II do art. 318-A do CPP e que autoriza a prisão provisória está caracterizada, uma vez que o interesse social se sobrepõe ao particular, devendo a criança ser cuidada, na ausência da genitora, por parentes consanguíneos ou afins.”
    Ilustram esse entendimento – entre muitos outros – os seguintes acórdãos: HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956-AgR/SP, Ministro Edson Fachin.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator